Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-40.2023.8.11.0019
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-40.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 034.944.251-75 (APELADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), RONIEL BOAVENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 011.816.151-27 (ASSISTENTE), MARLENE NUNES GOMES - CPF: 035.933.101-71 (VÍTIMA), LUCAS DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra a mulher. Ameaça. Insuficiência de provas. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Manutenção da sentença absolutória.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado dos crimes de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, visando a condenação do apelado.

II. Q
uestão em discussão

Suficiência de provas para condenar o apelado pelos crimes de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça.

III. R
azões de decidir

Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria dos crimes imputados, manteve-se a absolvição.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap no 0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017; TJDFT, AP no 20180610037743, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2019; TJPR, AP no 1452977-8, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal, j. 31.3.2016; TJDFT, AP no 0000526-95.2019.8.07.0012, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 8.10.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000097-40.2023.8.11.0019 - COMARCA
DE PORTO DOS GAÚCHOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MARCIEL LIMA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos de ação penal (PJe no 1000097-40.2023.8.11.0019), que absolveu MARCIEL LIMA DOS SANTOS da lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e da ameaça - arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP c/c Lei no 11.340/06 - (ID 198020764).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO DOS GAÚCHOS sustenta que
“restou demonstrado que o denunciado agrediu sua então companheira”
e
“proferiu ameaças de morte em face da ofendida”
.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça (ID 198020775).

MARCIEL LIMA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento (ID 212731289).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que a
“autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 218100175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 15h45min, na Rua Rio de Janeiro, no 10, Bairro Beira Rio, no Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado MARCIEL LIMA DOS SANTOS, ofendeu a integridade corporal da vítima Marlene Nunes Gomes, por razões da condição do sexo feminino, conforme boletim de ocorrência de ID 110602807, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico de ID 110602814, relatório no 2023.12.1714 (ID 110602826) e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, no contexto fático acima descrito, o denunciado MARCIEL LIMA DOS SANTOS ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Marlene Nunes Gomes, conforme boletim de ocorrência de ID 110602807, relatório no 2023.12.1714 (ID 110602826) e termos de depoimentos inclusos.

Noticiam os autos do caderno investigativo em anexo que o denunciado e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 03 (três) meses.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, o increpado e a ofendida estavam em casa consumindo bebidas alcoólicas, quando se iniciou uma discussão entre ambos, momento em que o denunciado pegou um canivete e passou a cortar a vítima com o objeto, efetuando 13 (treze) cortes em suas pernas, causando-lhe as lesões descritas no bojo do caderno investigativo.

Ademais, narram os autos que o increpado ainda proferiu ameaça de morte em face da vítima, afirmando que ‘da próxima vez os cortes seriam em seu pescoço’.

Em seguida, a ofendida, aproveitando que o acusado, após causar-lhe as mencionadas lesões e proferir ameaça contra a mesma, tinha se dirigido até sua antiga residência, solicitou auxílio da Polícia Militar desta urbe para fins de obter socorro.

Diante do ocorrido, os policiais efetuaram a prisão em flagrante delito do increpado.

Ante o exposto, o denunciado MARCIEL LIMA DOS SANTOS teve sua conduta incursa no artigo 129, §13o, e artigo 147, caput, ambos do Código

Penal, praticados na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, ‘e’ e ‘f’, e artigo 69, caput, do Diploma Penal Repressivo, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória [...].”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça - ID 198020680)

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que não havia provas suficientes para condenação (Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de Direito - ID 198020764).

Pois bem.

A materialidade delitiva da Lesão Corporal está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 198020659 – fls. 1/3) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 198020659 – fls. 4/5), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marlene Nunes Gomes, vítima (ID 198020658), Roniel Boaventura de Oliveira, policial militar (ID 198020655), Hernandes Aquino Custódio policial militar (ID 198020656). O apelante permaneceu em silêncio (ID 198020661).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Marlene Nunes Gomes (Relatório de Mídias - ID 198020754), Roniel Boaventura de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 198020754), e Selma Nunes Gomes, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 198020754), bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 198020754).

Destacam-se do contexto probatório:

- a vítima Marlene Nunes Gomes narrou, na fase policial, que
“há mais ou menos 03 meses começou a manter um relacionamento conjugal de fato com a pessoa de Marciel Lima dos Santos”
;
“na data de hoje, 21/02/2023, estava em casa com seu companheiro conjugal fazendo consumo de bebidas alcoólicas e que em dado momento teriam iniciado uma discussão verbal”
;
“em dado momento o homem teria pegado um canivete e feito riscos nas pernas dela que teria ficado com medo dele fazer algo pior, tipo cortar seu pescoço”
;
“após Marciel ter feito os cortes superficiais nas pernas dela ele saiu e foi para um barraco que ele morava anteriormente ao relacionamento e neste momento ela aproveitou e foi até a base da Polícia Militar para pedir ajuda, tendo os militares ido até o barraco em que Marciel estava e feito sua detenção”
;
“apesar de ter procurado os militares, se arrependeu e não queria que o homem fosse preso, embora, tenha sofrido os cortes superficiais em sua perna, bem como não quer requerer medida protetiva de urgência”
(ID 198020658); na judicial, que
“aconteceu isso dele pegar o canivete, em cima da pia, riscou as duas pernas”
;
“ficaram as marcas até hoje”
; (questionada se foi ameaçada)
“foi, ele disse isso”
(Relatório de Mídias - ID 198020754);

- Roniel Boaventura de Oliveira e Hernandes Aquino Custódio, policiais militares, informaram na Delegacia de Polícia que
“na qualidade de Policial Militar e por ter se encontrado escalado para o serviço nesta data, 21/02/2022, diz que em horário aproximado das 16 horas terem sido acionados via telefone pela pessoa de Marlene Nunes Gomes a quais teria dito que tinha tido um desentendimento com seu convivente em sua residência, localizada na Rua Rio de Janeiro, no bairro beira rio”
;
“quando a mulher ligou a GU estava em patrulha pela cidade e que ao se dirigirem ao Pelotão PM encontraram com a vítima que lá estava”
;
“ao verbalizarem com a mulher a mesma teria relatado que durante um desentendimento, seu companheiro conjugal de fato que restou identificado como Marciel Lima dos Santos teria a agredido com um canivete, tendo ele feito vários riscos na perna da mulher, este visíveis, visto que, ela estava de shorts e as feridas eram visíveis, num total de 13 cortes feitos nas duas pernas”
;
“a mulher ainda teria relatado que o homem fez ameaças de que da próxima vez os cortes seriam em seu pescoço”
;
“de imediato a GU fez diligências no intuito de localizar o suspeito, sendo ele localizado em um barraco também no bairro beira rio e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências”
(ID’s 198020655/

198020656); na audiência de instrução e julgamento, Roniel Boaventura de Oliveira afirmou que
“ela havia informado que foi agredida por seu companheiro com um canivete, eram visíveis, acredito que nas duas pernas”
;
“disse que havia sido ameaçada no sentido de que o próximo corte seria na garganta dela”
;
“primeira vez que tem ocorrência dele”
;
“não me lembro se foi encontrado o canivete”
(Relatório de Mídias - ID 198020754);

- Selma Nunes Gomes [irmã da vítima] informou, em Juízo, que
“estava num churrasco, eu e o filho dela, daí chegou minha irmã e o Marciel”
;
“eles ficaram poucos minutos, não sei o que deu lá, ela ficou com ciúmes dele, pegou e foi embora”
;
“daí depois não sei que ‘piseiro’, briga começou lá, aí ele pegou e desceu lá em casa de bicicleta e falou assim ‘que ela estava fazendo umas coisas erradas lá’ e chamou eu e o filho dela para ir lá, mas não quisemos ir”
;
“ele chegou a nos avisar, mas não subimos para lá”
;
“esse cara aí é trabalhador, gente boa, pelo que conheço dele”
;
“não é gente ruim não”
;
“fiquei lá em casa comendo carne assada com meu marido”
;
“não vi nada de briga”
;
“ele cuida muito bem dos filhos dele”
(Relatório de Mídias - ID 198020754);

- MARCIEL LIMA DOS SANTOS [apelado] alegou, perante autoridade judicial, que
“não fiz isso aí não”
;
“nós estávamos em casa, irmã dela ligou para ela falando que estava assando carne, daí descemos para a casa dela”
;
“ficamos lá um pouco, aí essa irmã dela conversou comigo né, me fez umas perguntas, eu respondi, aí na hora a Marlene já fechou a cara e chamou para ir embora”
;
“aí nós fomos embora, chegou em casa ela começou a discutir comigo, falando que eu não dava atenção pra ela, perguntando por que eu estava conversando com a irmã dela, que não era para eu conversar com a irmã dela”
;
“aí eu falei ué ela me fez perguntas e eu respondi”
;
“mesmo assim ela continuou falando coisa para mim”
;
“aí eu falei ó, não quero discutir não, eu vou dormir lá em casa, se amanhã você quiser conversar, nós conversamos”
;
“aí eu entrei no quarto, peguei o meu carregador, peguei minha carteira, e quando eu saí para fora ela pegou um canivete e botou contra o peito dela”
;
“aí aquilo ali eu já me apavorei, aí eu peguei a bicicleta e corri lá na casa da irmã dela de novo e falei para a irmã dela e para o filho dela, para os dois falei ‘vai lá que sua mãe está com a faca lá ó e tô com medo dela se cortar ou fazer alguma coisa’”
;
“aí peguei e fui para casa, aí cheguei, sentei lá na frente, demorou cerca de uns 20, 30 minutos ela chegou com o carro da polícia que me trouxe para cá”
;
“foi isso aí que aconteceu”
;
“na hora que ela pegou a faca eu peguei a bicicleta e saí para a casa da irmã dela”
;
“não a vi se cortando”
(Relatório de Mídias - ID 198020754).

No contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório,
in verbis
:

“[...] A ação penal é improcedente.

Embora a vítima tenha confirmado em Juízo que sofreu agressões físicas pelo réu que a feriu com um canivete, dizendo que ele ‘riscou’ suas pernas com o objeto, bem como que ainda proferiu ameaça dizendo que o próximo corte seria em seu pescoço, o conjunto probatório não é suficiente para convencer pela condenação.

A única testemunha que corrobora a versão da ofendida é o policial militar Roniel Boaventura de Oliveira, porém ele apenas reproduziu a versão que a própria ofendida lhe contou e confirmou que as lesões eram visíveis, mas não presenciou o enredo fático que norteou o caso.

O réu, por sua vez, negou as acusações, alegando que nunca agrediu ou ameaçou a vítima.

Alegou que, juntamente com a vítima, foram até a casa da irmã desta em um churrasco. No local, após ter conversado com a irmã da ofendida, esta (vítima) não gostou e o chamou para ir embora. Quando na residência da vítima, relatou que ela iniciou uma discussão por ele ter conversado com a irmã da ofendida.

O réu aduziu que falou para a vítima que iria embora, pois não queria discutir, e que conversariam no dia seguinte. No entanto, enquanto ele pegava seus pertences no quarto, a ofendida pegou um canivete e colocou contra o próprio peito. Nesse momento, diz o réu que foi até os filhos da vítima e narrou o acontecido, demonstrando preocupação pelo fato de ela estar com o canivete posicionado contra o peito, depois foi para sua residência.

Após, conforme narra, a polícia chegou a sua residência e o conduziu preso.

A testemunha informante Selma Nunes Gomes, irmã da ofendida, em que pese também não tenha presenciado os fatos, confirmou a alegação do réu de que ele esteve em sua residência (da testemunha) para um almoço e deixou o local, ao que parece, por ciúmes da vítima.

De acordo com a informante, passado um tempo, o réu retornou ao local e disse que a vítima estava fazendo ‘coisas erradas lá’ – sic (a testemunha não especificou o que seria), pedindo para ela e o filho da vítima irem até a casa dela (vítima). Porém, optaram por não ir.

Verifica-se que as provas produzidas não dão o suporte necessário à confecção do édito condenatório, na medida em que não é possível afirmar, de forma estreme de dúvidas, que o denunciado teria, de fato, ameaçado ou agredido à vítima, tal como narrado na denúncia.

Percebe-se que o único aceno de prova contra o réu é a versão da ofendida, que é corroborada apenas pela testemunha policial, que não presenciou os fatos, e reproduziu somente a versão que a ofendida lhe relatou sobre o evento ocorrido.

O réu, embora também não tenha testemunha ocular sobre sua versão, conta com a declaração da testemunha informante Selma Nunes Gomes, irmã da ofendida, que confirmou sua alegação de que ele foi até os familiares da ofendida noticiar a conduta desta e pedindo para que eles fossem ao local onde ela estava.

[...] Outro ponto importante que merece destaque, conquanto a orientação jurisprudencial seja no sentido de dar especial atenção à palavra da vítima em crimes no âmbito da violência doméstica, é também no sentido de que não deve ser isolada, devendo ser corroborada por outros elementos, caso contrário, impera a absolvição, como é o caso [...].

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com a manifestação da defesa, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de ABSOLVER o réu MARCIEL LIMA DOS SANTOS das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. [...]”
(Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de Direito - ID 198020764).

A juíza da causa se referiu aos seguintes julgados: TJDFT, AP no 20180610037743 - Relator: Des. Mario Machado – 8.8.2019 - 1a Turma Criminal; TJPR, AP no 1452977-8 - Relator: Des. José Maurício Pinto de Almeida – 31.3.2016 - 2a Câmara Criminal; TJDFT, AP no 0000526-95.2019.8.07.0012 - Relator: Des. Jesuino Rissato – 8.10.2020 - 3a Turma Criminal.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializados, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap no 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se preservar a absolvição da lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024